Tribunal: STF
Processo: AI 720676
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia da certidão de intimação
   do acórdão dos embargos declaratórios é de traslado obrigatório,
   nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
   Incidência da Súmula nº 288/STF.
2. É da jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante o ônus exclusivo
   de fiscalizar a formação do instrumento com o completo traslado
   das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua
   interposição.
3. Cabe a esta Corte a decisão definitiva sobre a
   tempestividade do recurso extraordinário.
4. Agravo regimental
   desprovido.